Tribunal: STF
Processo: ARE 1536487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONVOCAÇÃO FASE CONCURSO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DESCUMPRIMENTO.



    I – A irresignação não merece acolhimento, tendo em vista que a parte agravante não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora submeto ao Colegiado para serem confirmados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [O] agravante descumpriu a regra do § 1º do artigo 1.021 do CPC, autorizando a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, pois a motivação nela contida é suficiente para contrapor as teses suscitadas no recurso em testilha, o que não viola § 3º do artigo 1.021 do CPC, conforme se repisa adiante:



    “No mérito, a questão cinge-se a controvérsia em determinar eventual ilegalidade no ato de convocação dos apelados para a realização do teste de aptidão física.



    [...]



    Ocorre que em razão da substituição da instituição organizadora do concurso no decorrer do seletivo, a convocação não ocorreu no site da FGV como previsto no edital, mas tão somente no site da Fundação Sousândrade, o que causou danos aos candidatos, em especial porque a convocação acontece após dois anos e cinco meses após a publicação do resultado definitivo, ofendendo o princípio da publicidade.



    Com efeito, sendo assim, os ora apelados, de fato, restaram prejudicados ao não serem intimados, pessoalmente, para realizarem o TAF.



    Ademais, a publicação como ocorrida ofendeu o princípio da publicidade, devendo a Administração diligenciar, minimamente, para entrar em contato com os candidatos.



    [...]



    Dessa forma, considerando que a convocação dos candidatos não observou as regras do edital, entendo que deve ser mantida a sentença de base, em atenção aos princípios da publicidade, razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente